Tribunal: CARF
Processo: 10166.723237/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723237/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.996 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIA DA GRACA DA SILVA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MULTA. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal.
Apurada a infração é devido o lançamento da multa de ofício. A exoneração
está condicionada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723237/2014-37
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723237/2014-37

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Brasília/DF,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013,
ano-calendário 2012. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 874,60,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
recebido da fonte pagadora Caixa Econômica Federal e FUNCEF, no valor de R$
14.835,40. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 30/04/2014, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 20).
Em 07/05/2014, no pedido de impugnação (fl. 08/11), a contribuinte alega que:
- houve erro formal, por boa-fé em não saber utilizar da melhor forma os sistemas
tecnológicos;
- o comprovante de rendimentos trouxe em separado os rendimentos da FUNCEF e do
INSS;
- deduziu que deveria declarar os rendimentos separadamente e que o rendimento do
INSS incluía-se na parcela tributável e o rendimento da FUNCEF inclur-se-ia na parcela
não-tributável de R$ 14.835,40 para os maiores de 65 anos;
- impõe-se o reconhecimento do princípio da razoabilidade para que o crédito tributário
seja desconstituído em seu favor;
- deve ser anulada a multa imposta pelo fisco e aceitação das justificativas.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em 20/08/2015, o processo foi encaminhado, sob forma de diligência, à Unidade de
origem para anexar o dossiê referente à notificação de lançamento no qual conste os
documentos apresentados em atendimento à intimação(fl. 33).
Em resposta, a Unidade anexou documentos de folhas 30 a 43.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. SESSENTA E CINCO ANOS OU MAIS DE IDADE.
Somente são isentos do imposto de renda, para contribuinte com mais de 65 anos,
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723237/2014-37

MULTA DE OFÍCIO (75%).
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal. Apurada a
infração é devido o lançamento da multa de ofício. A exoneração está condicionada ao
cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
1. a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade
2. a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício
3. o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração,
sendo improcedente a apuração de omissão de rendimentos
4. os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos
juntados aos autos, e, portanto, inexiste omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
- Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica
Trata-se de omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes
com 65 anos ou mais.
O art. 43, do Decreto no 3.000, de 29.03.2003 – RIR/99, traz a definição de
Rendimentos tributáveis provenientes do trabalho assalariado:
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
. . .
XII-a parcela que exceder ao valor previsto no art. 39, XXXIV;
. . .
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723237/2014-37

Como está expresso no inciso XII do artigo acima citado, é tributável a parcela que
exceder ao valor previsto no art. 39, XXXIV, do Decreto no 3.000, de 29.03.2003 –
RIR/99.
O art. 39, inciso XXXIV, do Decreto no 3.000, de 29.03.2003 – RIR/99 afirma que:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
. . .
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por
mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
. . .
Em síntese, a impugnante alega que houve erro formal, que agiu de boa-fé, que deve-se
reconhecer o princípio da razoabilidade para que o crédito tributário seja desconstituído
em seu favor, sendo anulada a multa imposta.
Afirma que deduziu que o rendimento da Funcef incluir-se-ia na parcela não tributável
para os maiores de 65 anos.
A contribuinte no ano-calendário 2012 completou 65 anos no mês de novembro,
fazendo jus a parcela de rendimentos isentos e não tributáveis para maiores de 65 anos
nos meses de novembro e dezembro. Os valores estão destacados no comprovante de
rendimentos (fl. 43).
Na fase impugnatória a contribuinte não trouxe documento algum para comprovar suas
alegações. Portanto, serão analisados os documentos apresentados em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal.
Somente foram declarados os rendimentos recebidos do INSS (fl. 22), estando correto o
lançamento da infração de omissão dos rendimentos recebidos da FUNCEF conforme
comprovante de rendimentos (fl. 43) e Dirf (fl. 27).
Registre-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art. 142 da Lei no
5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, mantém-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 16.631,40.
- Multa de Ofício
O art. 44, da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, disciplina a multa no caso de
lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
. . .
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723237/2014-37

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei no
11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado
da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
§4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
§5oAplica-se também a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Incluído pela
Medida Provisória no 472, de 2009)
I-a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte, pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituído em razão da constatação de
infração à legislação tributária; e (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
II-o valor das deduções e compensações indevidas informadas na Declaração de
Ajuste Anual da pessoa física. (Incluído pela Medida Provisória no 472, de 2009)
Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de 75% é
devida nos casos de declaração inexata, independentemente da intenção do contribuinte
em fraudar o fisco.
Portanto, uma vez que o imposto não foi pago no prazo previsto na legislação, cabível
cobrança da multa de ofício.
Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício, por falta de previsão legal, além de
ser o lançamento uma atividade vinculada, não dependendo da liberalidade da
autoridade fiscal.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
Também é imprescindível apontar a inaplicabilidade da orientação firmada nas
Súmulas CARF 14 e 25, na medida em que o valor da multa não foi exasperado no caso
concreto, e permaneceu no patamar padrão de 75%.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723237/2014-37

Fl. 73
DF CARF MF
Original